Tribunal: CARF
Processo: 11634.720054/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720054/2019-73
ACÓRDÃO
1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/12/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MARCO INICIAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PERÍODOS ANTERIORES. IMPROCEDÊNCIA.
Não são devidas as contribuições previdenciárias referentes a períodos
anteriores à data fixada como marco inicial da exclusão do Simples
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que sejam excluídas do lançamento as contribuições relativas ao
período de 07/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 03/2015, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
2

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (e-fls. 02/15) e de
Contribuição para Outras Entidades e Fundos (e-fls. 16/34), relativos a fato geradores ocorridos
entre 01.07.2014 e 31.12.2016, cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total
de R$ 1.283.418,26, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a
incidência
de
juros
de mora e,
ainda,
a
aplicação
da
multa
proporcional, a seguir discriminados:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
3

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social,
com a observância do Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
CONTRIB RISCO AMBIENT/APOSENT ESPEC
69.186,16
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
18.668,34
MULTA PROPORCIONAL
51.889,50
CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESA/EMPREGADOR
448.122,10
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
121.395,94
MULTA PROPORCIONAL
336.091,44
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.045.353,48
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
CONTRIB TERC - SENAC
20.532,92
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
5.113,08
MULTA PROPORCIONAL
15.399,60
CONTRIB TERC - SESC
30.799,42
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
7.669,72
MULTA PROPORCIONAL
23.099,48
CONTRIB TERC - INCRA
4.106,47
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
1.022,48
MULTA PROPORCIONAL
3.079,77
CONTRIB TERC - SALÁRIO EDUCAÇÃO
51.332,45
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
12.782,98
MULTA PROPORCIONAL
38.499,26
CIDE -CONTR TERC-SEBRAE/APEX/ABDI
12.319,69
JUROS DE MORA (Calculados até 04/2019)
3.067,79
MULTA PROPORCIONAL
9.239,67
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
238.064,78
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
4
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

13.095,20
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/12/2016:
Lei n°8.212, de 24.07.91, art. 22, III e alterações posteriores; Decreto
n°3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, II, § 1°, 2°, 3°, 5' e
8° e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e
os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e
no Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

435.026,90
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/12/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, I e alterações posteriores; Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, I, § 1°, art. 216, I, -b-
e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e
os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e
no Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

69.186,16
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/12/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, II e alterações posteriores; Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III, § 1° ao 6°,
art. 202-A e alterações posteriores; Decreto n°6.957, de 09.09.09, arts. 2° e
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
5
4° e alterações posteriores; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.10 e
alterações posteriores.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e
das destinadas a outras entidades ou fundos, com a observância do Decreto n.
70.235/72 e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

4.106,47
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Decreto-lei n° 1.146, de 31.12.70, art. 1°, I, item 2, artigos 3° e 4'; Lei
complementar n° 11, de 25.05.71, art. 15, II; Decreto-lei n° 2.318, de
30.12.86, art. 3'; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n. 5.256, de
27.10.2004, art. 18, I.
INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

51.332,45
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Constituição Federal, art. 212, § 5°, combinado com o art.34, caput, das
Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n° 9.424, de 26.12.96, art. 15,
caput; Lei n° 9.766, de 18.12.98, art. 1'; Decreto n° 6.003, de 28.12.06,
artigo 1°, §1° e artigos 10 e 11.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
6
INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 5150- GERAL- COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

12.319,69
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei n° 8.029, de 12.04.90, art. 8°, § 3° (com a redação dada pela Lei n. 8.154,
de 28.12.90), c/c o art. 1° do Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86 e § 4'; MP n°
222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
INFRAÇÃO: SENAC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

20.532,92
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Decreto-lei n° 8.621, de 10.01.46, arts. 4° e 5'; Decreto-lei n° 2.318, de
30.12.86, arts. 1° e 3'; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3'; Decreto n° 5.256,
de 27.10.2004, art. 18, I.
INFRAÇÃO: SESC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

30.799,42
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
7
Decreto-lei n° 9.853, de 13.09.46, art. 3'; Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86,
arts. 1° e 3'; MP n°222, de 04.10.2004, art. 3'; Decreto n° 5.256, de
27.10.2004, art. 18, I.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

Do Relatório Fiscal (e-fls. 35/42), destacam-se, em resumo, os seguintes pontos:

Constatou-se que a empresa foi excluída do Simples Nacional em 01.04.2015,
em razão do exercício de atividade vedada, conforme o disposto no artigo 17,
inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no
artigo 15, inciso XXI, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. A
exclusão foi formalizada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Londrina/PR no
26, de 15.04.2019.

A partir da análise dos Contratos de Prestação de Serviços e das Notas Fiscais
apresentadas pela empresa, verificou-se que, desde a competência 03/2015,
a Contribuinte realiza prestação de serviços com cessão de mão de obra,
abrangendo atividades de portaria, controle de acesso, recepção e merenda
escolar, prestadas a diversos órgãos públicos.
4.

Prossegue a Autoridade Fiscal com a transcrição dos dispositivos legais que
embasaram o procedimento fiscal, descrevendo o histórico da ação fiscal iniciada em 20.08.2018,
e informa que os créditos previdenciários foram apurados com base nos dados constantes dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, alimentados pela própria Contribuinte por
meio das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP Web. Os
valores apurados encontram-se discriminados no relatório denominado “Demonstrativo de
Apuração” e no “Anexo II – Demonstrativo Geral do Lançamento”.
5.

A Autoridade relata, ainda, que os fatos apurados na ação fiscal ensejarão a
elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais, a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal, diante da possível configuração, em tese, dos ilícitos previstos no artigo 337-A do Código
Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 07/12/1940), com redação dada pela Lei no 9.983, de 14/07/2000;
e no artigo 1o da Lei no 8.137, de 27/12/1990.
6.

Informa também que, no cálculo do lançamento, foram devidamente deduzidos os
valores declarados em GFIP, os valores efetivamente recolhidos por meio das Guias da Previdência
Social (GPS), bem como as retenções destacadas em notas fiscais, todos discriminados no “Anexo
II – Demonstrativo Geral do Lançamento”.
7.

A ciência do presente lançamento ocorreu por via postal em 18.04.2019, conforme
Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 302) juntado dos autos.
8.

Em 14.06.2019, foi lavrado o Termo de Revelia (e-fl. 310), em razão da ausência de
Impugnação tempestiva, sendo o lançamento considerado não contestado.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
8
9.

Em 15.07.2019, a Contribuinte manifestou-se nos autos por meio de petição
denominada “Pedido de Nulidade” (e-fls. 313/319), alegando que a defesa apresentada no
processo de exclusão do Simples Nacional também deveria abranger o presente lançamento, por
tratarem-se, segundo a própria, de matérias correlatas, nos seguintes termos:
“1. Em 22.04.19 a CS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. – ME. recebeu uma
correspondência única com: a) REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL; b) AUTO DE INFRAÇÃO de R$ 1.045.353,48; e c) AUTO DE
INFRAÇÃO de R$ 238.064,78.
2. Como se vê do andamento processual fiscal, tratou-se de AVISO DE
RECEBIMENTO COMUM aos Processos em epígrafe, com PRAZO COMUM de 30
dias defesa, razão pela qual foi apresentada CONTESTAÇÃO ÚNICA,
evidentemente comum a todos os processos, pois as razões de defesa se aplicam
para todos os casos”. (Destaques no original)
10.

Na mencionada Impugnação (e-fls. 323/340), a Contribuinte sustentou, em síntese,
as seguintes alegações:
(i)
Impossibilidade jurídica da exclusão retroativa: o Simples Nacional é opção
anual, de modo que, irregularidades restritas a 2015 e 2016 não autorizam
exclusão com efeitos sobre 2014, 2017, 2018 e 2019, nem para exercícios
futuros.
(ii)
Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade: apenas 38
notas fiscais (de cerca de 1.000 emitidas em 2015-2016) referem-se às
atividades questionadas, e de valores baixos, o que não justificaria a medida
extrema de exclusão do regime.
(iii) Equívoco quanto ao enquadramento da atividade: sustenta que os serviços
prestados não se enquadram nas hipóteses vedadas, uma vez que a cessão de
mão de obra prevista no artigo 17 da LC 123/2006 deve ser interpretada em
conjunto com o § 1o e o artigo 18, § 5o-C, que admitem a permanência no
Simples para algumas atividades, como vigilância, limpeza e conservação.
(iv) Precedente judicial favorável: invoca decisão em Mandado de Segurança no
5010972-82.2016.4.04.7000/PR,
no
qual
o
Judiciário
reconheceu
a
possibilidade de sua manutenção no Simples Nacional diante de contratação
semelhante (serviços ao Centro de Defesa Aérea e Controle Aéreo -
CINDACTA).
11.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de janeiro de 2020, a 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-
73.622 (e-fls. 359/368), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
9
(i)
O processo de exclusão do Simples foi julgado improcedente na mesma
sessão, conforme Acórdão no 73.621/2020, que manteve a exclusão da
empresa. Assim, reproduziu-se o voto proferido naquele processo, por tratar-
se da mesma defesa.
(ii)
A empresa sustentou que suas atividades (portaria, recepção e merenda
escolar) não configuram cessão de mão de obra vedada pela LC no 123/2006 e
citou
decisão
judicial
(Mandado
de
Segurança
no
5010972-
82.2016.4.04.7000/PR) que teria reconhecido a legitimidade de sua atuação.
Contudo, o colegiado entendeu que tal decisão não altera a interpretação da
Receita Federal, pois se refere a situação restrita ao pregão eletrônico do
CINDACTA, não sendo o Fisco parte no processo.
(iii) Com base na Lei Complementar no 123/2006, especialmente no artigo 17, XII,
e art. 18, §5o-C, VI, e conforme a Solução de Consulta COSIT no 57/2015,
concluiu-se que serviços de portaria, recepção, merendeira e zeladoria são
considerados cessão de mão de obra, mas não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação, únicas exceções permitidas no Simples Nacional.
(iv) Assim, a execução dessas atividades configura hipótese de vedação à opção
pelo Simples Nacional. A exclusão, portanto, foi mantida, por estar amparada
na legislação e no entendimento consolidado da Receita Federal.
(v)
Por fim, esclareceu-se que a exclusão retroativa a 2014, alegada pela
empresa, não procede, pois o Ato Declaratório Executivo no 26/2019 fixou
como início dos efeitos abril de 2015.
12.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/12/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
Uma vez constatados fatos impeditivos ao enquadramento da pessoa jurídica no
regime especial do SIMPLES NACIONAL a autoridade administrativa deverá
formalizar a representação para fins da edição do competente Ato Declaratório de
Exclusão de ofício, bem como exigir as contribuições na forma determinada pela
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
13.

Em 17 de fevereiro de 2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 09-73.622, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 393),
e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls.396/415), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
10
14.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fls. 226/227).
15.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade e Tempestividade
16.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
17.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17.02.2020 (e-fl. 393), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16.03.2020 (e-fl.
395), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
18.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
11
19.

Anote-se, de início, que o presente Recurso Voluntário reproduz integralmente
aquele apresentado nos autos do Processo no 11634.720053/2019-29, o qual trata da exclusão da
Contribuinte do regime do Simples Nacional.
20.

Com efeito, os fundamentos e razões de decidir serão inteiramente transcritos para
o presente voto, com uma única ressalva: os efeitos retroativos a 2014.
21.

Rememore-se que as preliminares arguidas pela Recorrente - de nulidade da
decisão recorrida - se confundem com o mérito e com ele serão analisadas conjuntamente.
22.

A Recorrente aduz inicialmente a nulidade do Acórdão recorrido por suposta ofensa
ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois em seu entendimento a decisão seria carente de
fundamentação válida, o que faz nos seguintes termos:
“Com efeito, sendo o SIMPLES opção tributária ANUAL, não pode a Receita
Federal em ato administrativo de 2019, pautada em supostas irregularidades de
2015 e 2016, retroagir a exclusão do regime ao exercício de 2014 e, muito menos,
dar-lhe efeitos futuros, para exclui-la também quanto aos exercícios de 2017,
2018 e 2019. Porém, a Junta Recursal não adentrou corretamente ao tema,
cingindo-se a afirmar não ter havido efeitos retroativos a 2014.
Portanto, a decisão padece do vício de NULIDADE, por violação ao art. 93, IX da
Constituição Federal, aplicável por simetria, que prevê:
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação;
Assim, requer-se seja anulado o julgamento, cassando-se a decisão para que outra
seja lançada em seu lugar”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“Nota-se que dentre cerca de 1000 notas fiscais emitidas pela Recorrente nos
exercícios 2015 e 2016, meras 13 de 2015 e 25 de 2016 seriam, segundo a
alegação, vinculadas a atividades vedadas aos optante do SIMPLES, sendo
perceptível que, em sua maioria, são de valores razoavelmente baixos.
Mais uma vez, a Junta Recursal não adentrou ao tema.
Portanto, a decisão padece do vício de NULIDADE, por violação ao art. 93, IX da
Constituição Federal, aplicável por simetria, que prevê: [...]”. (Destaques no
original)
*******************************************************************
“Ocorre que o entendimento do auditor não retratou a melhor posição sobre a
matéria, razão pela qual apresentou-se na defesa razões pelas quais as funções de
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
12
“portaria”, “controlador de acesso”, “recepcionista” e “merendeira” não
caracterizariam as vedações da Lei Complementar.
Todavia, a Junta Recursal, afastou a procedência do alegado, ao fundamento de
que: a) bastaria uma atividade vedada para ensejar a exclusão; b) porteiro e
zeladoria implicariam obrigatoriamente em cessão de mão-de-obra, vedada
conforme Consulta Cosit 57/2015; c) zeladora idem, pois não se confundiria com
vigilância, limpeza ou conservação.
Preliminarmente, percebe-se que a Junta Recursal não adentrou corretamente ao
tema, pois nada mencionou a respeito de recepcionista.
Inegavelmente, percebe-se que o feito não foi corretamente analisado e avaliado,
para que uma decisão completa pudesse ser lançada sobre o assunto.
Portanto, a decisão padece do vício de NULIDADE, por violação ao art. 93, IX da
Constituição Federal, aplicável por simetria, que prevê: [...]”. (Destaques no
original)
23.

Como se observa dos trechos supramencionados, a Recorrente sustenta que,
havendo irregularidades apenas nos exercícios de 2015 e 2016, a exclusão do Simples Nacional
deveria se restringir a esses períodos, não sendo juridicamente admissível sua retroação ao ano de
2014 nem projeção para 2017 e anos subsequentes.
24.

Registre-se, de plano, que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada
no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Registre-se, ainda, que a solicitante diz que a exclusão foi retroativa a 2014,
contudo, tal fato carece de veracidade, pois, conforme se vê no Ato Declaratório a
exclusão ocorre a partir de 04/2015”.
25.

De fato, constou expressamente da Representação Fiscal e do Ato Declaratório
Executivo n° 26 do Processo n° 11634.720053/2019-29, que a exclusão foi retroativa a partir de
04/2015:

**************************************************************

26.

Já no caso em exame, apesar de constar que a exclusão foi retroativa a partir de
04/2015, as contribuições foram lançadas a partir 07/2014, conforme se verifica do Relatório
Fiscal (e-fls. 35/42):
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
13

27.

Assim, o lançamento é procedente tão somente a partir da competência 04/2015,
devendo ser excluídas do lançamento as contribuições relativas ao período de 07/2014 a
13/2014 e 01/2015 a 03/2015.
28.

No que se refere às demais alegações, não assiste razão à Recorrente.
29.

Como mencionado no início deste voto, por versar sobre idêntica matéria,
transcreve-se, a seguir, o teor do voto proferido naquele processo.
30.

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece que a pessoa
jurídica optante pelo Simples Nacional deve ser excluída do regime quando incorrer em quaisquer
das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar. Nessa hipótese, a exclusão produz
efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva, conforme expressamente
dispõe o texto legal, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva.
31.

Quanto ao ponto, destaque-se que a Autoridade Fiscal constatou que o exercício de
atividade vedada - hipótese de exclusão obrigatória - ocorreu a partir da competência 03/2015.
Confira-se:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
14

*************************************************************

32.

Dessa forma, verifica-se que a legislação é clara ao dispor que, em determinadas
hipóteses de exclusão — dentre as quais se insere a circunstância que motivou a retirada da
Recorrente do regime do Simples Nacional —, os efeitos da exclusão devem operar-se a partir do
mês subsequente à ocorrência da situação excludente.
33.

Com efeito, o ato de exclusão de ofício, nas hipóteses legalmente previstas como
impeditivas à permanência no regime simplificado, constitui mero substitutivo da obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao Fisco a superveniência de alguma das causas excludentes.
34.

Assim, deixando o contribuinte de proceder à comunicação obrigatória, faculta-se à
Administração Tributária promover a exclusão por iniciativa própria, tão logo detecte a ocorrência
da situação impeditiva.
35.

Por essa razão, tratando-se de situação cuja ciência é presumida ao contribuinte, o
ato administrativo de exclusão possui natureza meramente declaratória, o que autoriza a
retroação de seus efeitos à data de um mês após a verificação da conduta ensejadora da exclusão.
36.

De fato, ao optar pelo regime especial de tributação, pressupõe-se que o
contribuinte tem pleno conhecimento das condições legais para sua adesão e manutenção no
Simples Nacional, bem como das hipóteses que acarretam a perda desse benefício fiscal.
37.

Desse modo, admitir que o ato de exclusão decorrente de uma situação que o
próprio contribuinte deveria ter comunicado ao Fisco produza efeitos apenas em determinados
períodos equivaleria a permitir que o sujeito passivo se beneficiasse da própria torpeza — o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que ninguém pode alegar desconhecimento da
lei em proveito próprio.
38.

É nessa linha de entendimento que se consolidou a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao ato de
exclusão do regime do Simples Nacional, quando comprovado que a empresa optante não
preenchia, desde a origem, os requisitos legais para nele ingressar ou permanecer, conforme
demonstra o Recurso Especial Representativo da Controvérsia REsp no 1.124.507/MG:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
15
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI
9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência
da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou
argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão
recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96),
tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da
Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos
a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente,
nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas
de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui
obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de
uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um
mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter
sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
16
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
39.

No mesmo sentido, cito recentes decisões deste Conselho:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE
VEDADA.
A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional que preste serviço mediante a cessão de mão-de-obra produzirá efeitos
a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. (Processo n°
11634.720073/2019-08. Acórdão n° 1202-001.581 – 1a Seção/2a Câmara/2a
Turma Ordinária. Sessão de 25.04.2025. Relator André Luis Ulrich Pinto, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 13/02/2012 a 01/09/2016
[...]
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE VEDADA.
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de
portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou
conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos
optantes pelo Simples Nacional. (Processo n° 10830.728800/2017-26. Acórdão n°
1003-003.335 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária. Sessão de
10.11.2022. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
40.

Com relação aos serviços prestados mediante cessão de mão de obra, a Recorrente
não apresentou nenhum argumento novo ou documento capaz de demonstrar equívoco na
decisão recorrida, limitando-se a reiterar a alegação de que os serviços por ela prestados não se
enquadrariam como cessão de mão de obra.
41.

A Recorrente sustenta que, conforme os conceitos de prestação de serviço com
cessão de mão de obra e à luz do § 1o do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006, combinado
com o artigo 18, § 5o-H, seria possível o enquadramento no regime do Simples Nacional, ainda que
realize serviços caracterizados como cessão de mão de obra.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
17
42.

Em reforço à sua tese, menciona decisão judicial proferida no Mandado de
Segurança no 5010972-82.2016.4.04.7000/PR, na qual a questão teria sido apreciada em razão de
sua classificação como vencedora em pregão eletrônico para a prestação de serviços junto ao
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA).
43.

Entretanto, a interpretação defendida pela Recorrente não encontra amparo na
legislação vigente nem na jurisprudência consolidada.
44.

Dispõe o artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:
(...)
XII – que realize cessão ou locação de mão de obra.
45.

O § 1o do mesmo artigo estabelece:
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas que exerçam
atividades previstas nos §§ 5o-C e 5o-H do art. 18 desta Lei Complementar,
hipóteses em que poderão optar pelo Simples Nacional, observando-se as demais
condições.
46.

Já o artigo 18, § 5o-C, elenca as atividades que, mesmo caracterizadas como cessão
de mão de obra, podem permanecer no Simples Nacional:
Art. 18, § 5o-C. As atividades de vigilância, limpeza ou conservação poderão optar
pelo Simples Nacional, sendo tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar.
47.

O § 5o-H do mesmo artigo complementa a regra, dispondo que:
§ 5o-H. As atividades referidas nos §§ 5o-C e 5o-F, quando caracterizadas como
cessão ou locação de mão de obra, sujeitam-se às contribuições previstas no art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pela empresa contratante dos
serviços.
48.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a
exceção prevista no § 1o do artigo 17 deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às
atividades expressamente elencadas no § 5o-C do artigo 18 — quais sejam, vigilância, limpeza e
conservação.
49.

Não há, portanto, previsão legal que inclua os serviços de portaria, recepção ou
controle de acesso entre as atividades excepcionadas. Assim, ainda que apresentem semelhanças
funcionais com as atividades de vigilância ou conservação, tais serviços não se enquadram nas
hipóteses de permissividade legal, permanecendo abrangidos pela vedação do artigo 17, XII.
50.

A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é pacífica
no sentido de que a prestação de serviços de portaria, quando realizada mediante cessão de mão
de obra, configura atividade impeditiva à opção pelo Simples Nacional.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
18
51.

As decisões reiteradamente reconhecem que o rol de exceções do § 5o-C é
taxativo, não podendo ser ampliado por analogia. Assim, empresas que prestam serviços de
portaria estão sujeitas ao regime comum de tributação, devendo ser excluídas do Simples
Nacional caso mantenham contratos que caracterizem cessão de mão de obra.
52.

A propósito:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de
portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou
conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos
optantes pelo Simples Nacional. (Processo n° 10120.737972/2018-88. Acórdão n°
1003-002.316 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária. Sessão de 07 de
abril de 2021. Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Ademais, competência para exclusão do Simples Nacional é
da Receita Federal do Brasil, sendo realizada por seus Auditores Fiscais, que
exercem função essencial, típica e exclusiva de Estado, investidos na condição de
autoridade pública federal responsável pela Administração Tributária e Aduaneira
da União.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA.
A empresa não logrou êxito em comprovar que não exerce os serviços
identificados pela fiscalização, a fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos
para sua manutenção no Simples Nacional.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
19
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de
portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou
conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos
optantes pelo Simples Nacional. (Processo n° 13502.721725/2016-00. Acórdão n°
1003-002.394 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária. Sessão de 13 de
maio de 2021. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
A constatação de prática de atividade vedada pela lei para a opção do Simples
Nacional impende o contribuinte de manter-se no referido regime tributário,
ainda que uma parte dos serviços prestados pelo contribuinte estejam
excepcionadas
pela
Lei
Complementar
no
123/2006.
(Processo
n°
19515.720500/2016-65. Acórdão n° 1201-005.116 – 1a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 18 de agosto de 2021. Relator Fredy José
Gomes de Albuquerque, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestem serviços
de portaria e vigia mediante cessão ou locação de mão de obra.
VIGIA. PORTARIA E ZELADORIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO COM O SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 7/2015.
A atividade de vigia é aquela exercida por um porteiro, por cessão de mão de
obra, não se confunde com os serviços de vigilância, limpeza e conservação; e
não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da LC
123/2006, e sim na regra do inciso XII do caput do art. 17 da mesma Lei. (Processo
n° 17437.720269/2018-16. Acórdão n° 1002-002.446 – 1a Seção de Julgamento/2a
Turma Extraordinária. Sessão de 06 de outubro de 2022. Relator Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, g.n.)
53.

No caso em exame, conforme demonstrado pela Autoridade Fiscal na
“Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional” (e-fls. 02/07), a Recorrente
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
20
prestou serviços mediante cessão de mão de obra em diversas atividades vedadas às empresas
optantes pelo Simples Nacional, tais como portaria, controle de acesso, recepção e merendeira.
54.

Ressalte-se, ainda, a pertinência da tabela constante do Anexo I (e-fl. 07), elaborada
pela Autoridade Fiscal, que relaciona as notas fiscais emitidas e identifica os serviços incompatíveis
com o regime simplificado, corroborando a constatação de que a Recorrente desenvolvia
atividades alcançadas pela vedação prevista no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no
123/2006. Confira-se:

55.

Dessa forma, resta inequivocamente comprovado que a Recorrente exerceu
atividades alheias ao contexto do Simples Nacional, sendo as notas fiscais emitidas elementos
suficientes para confirmar a ocorrência da situação impeditiva. Inexistem, portanto, razões fáticas
ou jurídicas que autorizem a desconstituição do Ato Declaratório Executivo sob análise.

III – Dispositivo
56.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial
provimento,
para
que
sejam
excluídas
do lançamento as contribuições relativas ao período de 07/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 03/2015.
57.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.625 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720054/2019-73
21

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 453
DF CARF MF
Original